Tribunal: STF
Processo: ARE 1456475
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ARTIGO 1°, I, DA LEI N° 8.137/90. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1°, I, DA LEI N° 8.137/90. PRELIMINARES. NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. A nulidade de acordo de colaboração premiada firmado pelo cônjuge da ré, no âmbito de processo criminal diverso, não possui o condão de macular a sentença condenatória, uma vez que os demais elementos probatórios não guardam relação de dependência com o acordo de colaboração, nem dele derivam, sendo obtidos de fonte autônoma, fruto da fiscalização tributária da Receita Federal. 



    2. O exercício do contraditório circunscreve-se aos limites da acusação, de modo que a atividade probatória, direito que não é absoluto, deve-se ater às balizas da conduta delituosa imputada ao réu. 



    3. Tratando-se de sonegação fiscal de IRPF, na modalidade de variação patrimonial a descoberto, a juntada aos autos da integralidade dos livros empresariais de pessoa jurídica é medida que transcende ao escopo da atividade probatória relativa à prática criminosa atribuída à ré. A defesa, por meio do processo administrativo fiscal, tinha acesso à exata dimensão das informações relativas à pessoa jurídica utilizadas para os fins da autuação fiscal da acusada. 



    4. Na hipótese de crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/1990, para que haja a consumação do delito, consoante a Súmula Vinculante n° 24 do Supremo Tribunal Federal, exige-se a constituição do crédito por lançamento definitivo. Estando o crédito definitivamente constituído, inclusive inscrito em dívida ativa, resta comprovada a materialidade.



    5. Comprovado que a acusada utilizava os recursos da pessoa jurídica que coadministrava para obter para si e para outrem considerável incremento patrimonial, omitindo os rendimentos obtidos a título de pessoa física das declarações devidas ao Fisco. Assim agindo, suprimiu o correspondente tributo federal exigido (IRPF). 



    6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que, para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária, basta tão somente o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de omitir-se de praticar dever previsto em lei. As manobras praticadas pelo acusada, juntamente com seu cônjuge, e o complexo esquema delitivo apurado pelas autoridades fazendárias, aliado, ainda, ao fato de que parte dos recursos sonegados eram decorrentes de propina não deixam dúvidas sobre a intenção deliberada de fraudar a fiscalização tributária. 



    7. Na avaliação do grave dano à coletividade, deve ser considerado somente o valor originário do tributo que deixou de ser recolhido, excluindo-se os juros e a multa impostos ao devedor no âmbito administrativo. Precedentes STJ e TRF. 



    8. Apelação parcialmente provida.



    Os embargos infringentes interpostos foram desprovidos, in verbis: 



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1°, I, DA LEI N° 8.137/90. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1°, I, DA LEI N° 8.137/1990. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 



    1. Afastada a causa de aumento do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, é possível que o valor sonegado seja considerado como circunstância judicial negativa se superar o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais) utilizado como parâmetro mínimo para esse fim por esta Eg. Seção. 



    2. Na dosimetria da reprimenda, o mero ajuste entre duas fases distintas do cálculo aritmético não caracteriza reformatio in pejus, desde que, ausente recurso da acusação, seja respeitado o limite da pena final aplicada pelo magistrado sentenciante. 



    3. Embargos infringentes e de nulidade desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVI, da Constituição Federal, alegando, em síntese, que a “sentença e o acórdão ora recorrido se fundamentaram em elementos de provas obtidos a partir de acordo de colaboração premiada declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmulas 279 do STF. 



    Por meio da Petição n. 107.139/2023, a agravante requereu a redistribuição dos autos ao Ministro Gilmar Mendes nos termos do art. 69 do RISTF, por prevenção gerada pelos habeas corpus 142.205/PR e 143.427/PR, razão pela qual o feito foi submetido à Presidência desta Suprema Corte, para análise da prevenção suscitada.



    Ato contínuo, o eminente Ministro Roberto Barroso, Presidente, determinou o retorno dos autos, considerando correta a livre distribuição do feito “nos termos das informações prestadas pela Secretaria do Tribunal, tendo em vista que ações constitucionais apontadas pela parte requerente não guardam identidade de origens nem de partes com o presente agravo em recurso extraordinário”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à alegada nulidade das provas que embasaram a sentença condenatória, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    O voto condutor do acórdão ora recorrido assentou, no ponto, o seguinte:



    “Inicialmente, a defesa arguiu a nulidade da sentença ao argumento de que a condenação restou fundada em prova ilícita, a saber, o acordo de colaboração premiada firmado por Luiz Antônio de Souza, cônjuge da apelante à época dos fatos, com o Ministério Público do Paraná, durante a Operação Publicano, no âmbito da justiça estadual paranaense.



    Na dicção da defesa, a nulidade do acordo, determinada em decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n° 142.205/PR, repercute diretamente nestes autos, ensejando a nulidade do édito condenatório, de modo que o feito deve ser remetido à instância originária para fins de valoração dos demais elementos probatórios pelo juízo a quo. 



    Sem razão a defesa.



    Para melhor contextualização dos fatos, cumpre esclarecer que o acordo de colaboração em questão, firmado por Luiz Antônio de Souza no ano de 2015, relacionava-se à Operação Publicano, cujo objeto era a investigação de organização criminosa formada por auditores fiscais estaduais e empresários para o cometimento de crimes de sonegação fiscal. O primeiro acordo terminou rescindido por descumprimento do colaborador (Luiz Antônio), sendo posteriormente firmado um segundo, mero aditivo ao anterior, o qual, por sua vez, foi anulado pela 2° Turma do STF em razão de abusos por parte do órgão de acusação durante sua celebração.



    Como já examinado nos autos da Apelação Criminal n° 5003896- 96.2019.4.04.7001/PR, de minha relatoria, a decisão da Suprema Corte tão somente beneficiou os réus delatados no âmbito da ação penal em trâmite na justiça estadual, visto que tornou ilegal unicamente as declarações incriminatórias em face dos delatados, determinando, em favor deles, o trancamento da ação penal. Lado outro, a decisão assegurou a manutenção dos benefícios ao delator.



    Logo, verifico que a nulidade do referido negócio processual não influencia no exame dos autos.



    Por oportuno, cumpre destacar que os demais elementos probatórios não guardam relação de dependência com o acordo de colaboração, nem dele derivam.



    A inicial acusatória indicou que os fatos relativos à suposta prática de sonegação fiscal também foram embasados em processo administrativo regularmente realizado pela Receita Federal. Compulsando o extenso relatório realizado pelas autoridades fazendárias, verifiquei que suas conclusões foram alcançadas, sobretudo, a partir da análise dos extratos bancários e das notas fiscais da pessoa jurídica administrada pelo apelante, documentos estes, ressalte-se, obtidos somente com o início da fiscalização tributária.



    Assim, pela análise da documentação obtida diretamente pelo Fisco, restou demonstrada a existência de acréscimo patrimonial não declarado, supostamente alcançado pela apelante mediante a utilização de recursos da pessoa jurídica para benefício próprio e de outrem - impende frisar, por oportuno, que se mostra irrelevante, em razão da própria natureza do ilícito em questão, a discussão sobre a origem dos recursos creditados nas contas da empresa, pois o que está em análise é a omissão de rendimentos tributáveis da pessoa física, tenham eles sido obtidos com recursos oriundos de valores ilícitos ou não.



    Bem por isso, considerando que a anulação do acordo de colaboração não é extensível a ora apelante e que as provas dos autos estão essencialmente fundamentadas em fonte autônoma, afasto a preliminar de nulidade.”



    Nesse contexto, verifica-se que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FRAUDE À LICITAÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.430.129-ED-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 04/09/2023)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento sumular desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Por fim, inexiste excepcionalidade que permita a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder no acórdão recorrido.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente